Tribunal: STF
Processo: ARE 1378872
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E PECULATO. ART. 1, INCISO I, DECRETO LEI Nº 201/67 E ART. 312, CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PARCIALIDADE DA MAGISTRADA SENTENCIANTE, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO COM O DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. PROVIMENTO SOMENTE NO QUE TANGE A RÉ E.. PROVAS ACOSTADAS QUE NÃO ATESTAM A AUTORIA DELITIVA DA APELADA. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. EVIDÊNCIAS COLIGIDAS QUE COMPROVAM A PRÁTICA CRIMINOSA PERPETRADA POR T.. CONDENAÇÃO DO RÉU MANTIDA. PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, CP. MITIGAÇÃO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO É ELEMENTAR DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM AFASTADO. REPRIMENDA READEQUADA. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA PENA SUBSTITUTIVA COMO CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. FIXAÇÃO DE TRÊS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INCOERÊNCIA. ART. 44, CP. AFASTAMENTO, EX OFFICIO DE UMA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DE E. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE T. CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDAS DE OFÍCIO. - (e-doc. 19, p. 1)

2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 29, X, da Constituição da República (e-doc. 27).

3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula 283/STF, além de a controvérsia demandar análise de legislação infraconstitucional e estar de acordo com a jurisprudência desta Corte (e-doc. 33). 

    É o relatório.

Decido.

4. O recurso não comporta seguimento.

5. O recorrente alega que, na então condição de Secretário Municipal de Administração, seriam nulas as provas obtidas em investigação que redundou na ação penal em que condenado, porquanto não observada a prévia e indispensável autorização inerente ao foro por prerrogativa de função, respeitante a outra parte investigada, que ocupava o cargo de Prefeita Municipal. Com isso, pleiteia o reconhecimento de nulidade do procedimento preliminar de investigação criminal, que implicaria a nulidade da ação penal por derivação, com a consequente absolvição.

6. Consta do acórdão recorrido:

(...)
A autoria delitiva, por sua vez, recai somente sobre T., de modo que, E. deve ser absolvida, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
 Infere-se dos autos que os vereadores Jes Carlete Júnior e Rodolfo Alexandre Vismar Campos, apresentaram uma notícia de fato, apontando que T., então Secretário Municipal de Administração, solicitou três diárias ao erário público para deslocamento até a cidade de Curitiba. O Ministério Público, por sua vez, apurou que T. foi a Curitiba em companhia da sua mãe, então prefeita de Paranacity, ora ré, e lá realizou a carga de um processo cível, no qual atuava como advogado da parte (Sérgio Moura Soler), demonstrando que a viagem ocorreu por interesses pessoais, e não públicos, de modo que, o recebimento das diárias caracterizou uso indevido do dinheiro público. 
No que tange as provas orais coligidas, infere-se que o réu T., ao ser ouvido em juízo, assim relatou os acontecimentos
(...)
Do contexto probatório não restam dúvidas que os apelantes vieram para Curitiba, às custas do erário público, oportunidade na qual T. fez a carga de um processo cível, no qual atuava como advogado, e que não possui relação com a administração pública. 
Desta forma, entendeu a d. magistrada a quo que a viagem não contou com nenhum interesse público, mas sim, foi realizada somente para fins de benefício particular de T. (qual seja, realizar a carga do processo cível). E que, sob tal contexto, E. atuou na infração criminosa junto com o réu, vez que o acompanhou. 
Observa-se, portanto, que o édito condenatório desconsiderou a versão prestada pelos apelantes, e pela testemunha de alcunha Sérgio, no sentido que, a viagem foi realizada para tratar de assuntos de interesse público.
 Entretanto, convém observar que o pedido de concessão de diárias e relatórios de viagens foi realizado no dia 09 de outubro de 2013 (mov. 1.29), mesma data que consta nos empenhos (mov. 1.3, 1.26 a 1.29). 
Atesto ainda que o processo cível retirado em carga por T., somente foi recebido pela 17ª Câmara Cível em 10 de outubro de 2013 - ou seja, em momento posterior ao requerimento das diárias, de modo que, não é possível presumir que T. sabia que o processo estaria disponível para retirada quando marcou a viagem. 
Ademais, ressalto que além dos réus confirmarem que visitaram o Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Agricultura, e o IAP, a testemunha Sérgio Ricardo Borri confirmou que viajou com os apelantes e os acompanhou em diversos locais.
Dito isso, não é possível concluir que a viagem em questão foi pautada – única e exclusivamente – nos interesses particulares do réu.
(...)
Concernente ao apelante T., por sua vez, verifico que as provas acostadas demonstram a sua autoria criminosa. 
Isso porque, ao contrário do que defende do réu, restou cristalino que ele atuava como advogado do processo cível em questão. Ele, não apenas realizou a carga dos autos, como protocolou Recurso Especial em nome de Sérgio Moura Soler (peça acostada no mov. 1.72). Assim sendo, em que pese a narrativa apresentada pela defesa, no sentido de que T. apenas estava fazendo um favor ao amigo, nota-se o evidente interesse do réu na demanda cível. 
Neste panorama, destaco que o crime de peculato possui como objetividade jurídica a moralidade administrativa, em congruência com o princípio constitucional estampado no art. 37, caput, da Constituição da República. - (e-doc. 19, p. 8 - 13)

7. Desse excerto, constata-se que o objeto da investigação era a apuração do uso indevido de dinheiro público pelo então Secretário Municipal, mas em razão do desempenho de sua outra profissão (Advogado), sendo certo que ele não se submetia ao foro por prerrogativa de função, enquanto a Prefeita foi inserida na persecução penal em ocasião subsequente e por circunstância distinta. Assim, após criteriosa análise, o acórdão recorrido entendeu por bem absolvê-la. Em contrapartida, a condenação do Secretário Municipal foi mantida, com esteio no conjunto fático-probatório devidamente explorado nas instâncias pertinentes. 

8. Diante disso, é evidente que a questão da prerrogativa de foro não socorre o recorrente, mesmo porque eventual nulidade que decorresse da competência em relação a ele seria relativa e, como tal, demandaria efetiva demonstração de prejuízo, consoante pacífico entendimento desta Suprema Corte; confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. AFIRMATIVA DE NULIDADE RELATIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RHC nº 125.594-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/05/2015, p. 21/05/2015).

9. De mais a mais, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário.  No mesmo sentido, relaciono:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Peculato. Autoria. legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.
 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a procedência da ação. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.462.464-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024).

10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 19 de agosto de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator